Tribunal: TJDFT
Processo: 0709848-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Plantão Judicial Espécie : HC – Habeas Corpus Número : 0709848-32.2022.8.07.0000 Impte. : CAIO CÉSAR ROQUE Paciente : TONIS DEON PEREIRA MOTA Desembargador Plantonista WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR D E C I S Ã O Acessei os autos às 20h40. TONIS DEON PEREIRA MOTA teve decretada a sua prisão preventiva, haja vista o descumprimento das medidas protetivas deferidas em favor de MARIZA SIQUEIRA DOS REIS, sua ex-companheira. Contra esta decisão se volta o presente habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado CAIO CÉSAR ROQUE. Pois bem. Na espécie, constata-se que os fatos ora analisados envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher e que a prisão se justifica pela necessidade de garantia da execução das medidas protetivas de urgência, ex vi do inciso III do artigo 313 do CPP. Lado outro, manifesta a necessidade da segregação cautelar do paciente TONIS DEON, em razão de sua periculosidade, extraída das circunstâncias que envolvem o caso concreto e do histórico de violência doméstica e familiar perpetrado contra sua ex-companheira, MARIZA. Ao que consta, no mesmo dia em que paciente foi intimado das medidas protetivas deferidas em favor de MARIZA (4/2/2022), no contexto dos autos n. 0700767-23.2022.8.07.0012, foi atrás desta, perseguindo-a com uma motocicleta, inclusive sob efeito de álcool. Ou seja, demonstrou o paciente total desprezo pela ordem judicial que militava em seu desfavor e que visava a proteger a integridade física e psíquica da vítima. Comungo do entendimento sufragado pela autoridade indigitada coatora de que as medidas protetivas de urgência podem ser deferidas independentemente da existência de crime, de modo que o fato de ter sido o IP 0700768-08 arquivado não modifica o contexto criminoso em que, em tese, se viu inserido o paciente. Em outros termos, quando foi preso em flagrante ainda havia medidas protetivas deferidas em favor de sua ex-companheira e, ainda assim, optou por descumpri-las. As condições pessoais do paciente, a priori, não justificam a sua soltura. Em resumo: o impetrante não trouxe – pelo menos nesse juízo inicial – qualquer fato apto a infirmar o ato apontado como coator. Remanescem presentes os requisitos da custódia cautelar do paciente. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Encaminhem-se os autos à Relatoria originária. Brasília / DF, 30 de março de 2022; às 21h06. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Plantonista